Tribunal: TJMT
Processo: 1011954-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011954-48.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: ZÉLIA GONÇALVES DINIZ;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Zélia Gonçalves Diniz contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação inominada de obrigação de fazer c/c pedido de liminar proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido de nomeação de perito para elaboração de laudo.
Assegura que o juízo determinou que procedesse à juntada de “relatório médico atualizado, informando a evolução da enfermidade e do tratamento, bem como a prescrição médica confirmando a necessidade e imprescindibilidade da manutenção do tratamento requerido em face dos assegurados no SUS, especificando a previsão do período necessário”, razão pela qual manifestou pela nomeação de perito para “realizar a elaboração do laudo médico atualizado, mediante visita na residência da Requerente, bem como, informou que o Requerido não cumpre a determinação judicial”; todavia, restou indeferido o pedido.
Assevera que, “é fato público e notório que as unidades de saúde suspenderam o atendimento seletivo, bem como, que, em atendimento as recomendações dos órgãos de saúde, as pessoas do grupo de risco, em especiais pessoas idosas e enfermas, não devem deixara suas casas, ainda mais pra se deslocar até uma unidade de saúde, se expondo a contaminação”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator